Tribunal: TJSP
Processo: 2039646-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício – Conveniente e salutar aclarar o julgado, explicitando a revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo, embora seja consequência lógica e prática decorrente do próprio desprovimento do agravo – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2039646-85.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
Campos do Jordão, em que são embargantes JOSÉ LUÍS SCARPELLI e
EUNICE TEREZINHA DE JORGE SCARPELLI, são embargados ELYANE LUZ DE
SOUZA LIMA ALONSO, CNI - COMPANHIA NACIONAL DE IMÓVEIS e TARCISIO
MÁRCIO ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2039646-85.2020.8.26.0000/50001
Embargantes: Eunice Terezinha de Jorge Scarpelli e José Luís Scarpelli
Embargados: Elyane Luz de Souza Lima Alonso, Tarcisio Marcio Alonso
e CNI Companhia Nacional de Imóveis
Comarca: Campos do Jordão
VOTO No 38247
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vício Conveniente
e salutar aclarar o julgado, explicitando a revogação da
decisão concessiva de efeito suspensivo, embora seja
consequência lógica e prática decorrente do próprio
desprovimento do agravo Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 1.010/1.021, assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO em fase
de cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou
impugnação à avaliação
Avaliação feita por perito
qualificado Preclusão para impugnar o trabalho do expert
- Elementos dos autos que evidenciam ausência de
irregularidades na avaliação a justificar nova perícia -
Decisão mantida Recurso desprovido.
2.
Alega a embargante, em resumo, ue o v. acórdão contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, dele não constando expressa revogação da decisão que
concedera efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os ACOLHO, nos
termos e pelas razões seguintes.
4.
Conveniente e salutar aclarar o julgado, explicitando a
revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo, embora
entendo que seja consequência lógica e prática decorrente do
próprio desprovimento do agravo (pois se em cognição mais
exauriente se negou provimento ao agravo, evidente que não mais
subsiste a decisão liminar ou concessiva de efeito suspensivo em
sentido contrário e proferida em sumária cognição).
5.
Pelo meu voto, pois, ACOLHO os embargos de declaração
para explicitar o alcance do julgado, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR